Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736253-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EUNICE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0739691-39.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, a operadora de plano de saúde ora agravante sustenta que é uma operadora de saúde na modalidade autogestão, o que impede a aplicação dos ditames previstos no Código de Defesa do Consumidor – CDC, conforme dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que os procedimentos e materiais necessários à cirurgia reivindicada não possuem cobertura pelo plano de saúde contratado. Acrescenta a ausência de urgência para a realização da cirurgia pleiteada, haja vista que a parte agravada não se encontra em situação de risco iminente à sua saúde. Faz considerações ao altíssimo custo dos materiais para a realização do procedimento vindicado, o qual não tem previsão contratual de custeio. Aponta o perigo da ausência de garantia de ser restituída nas despesas efetuadas com a manutenção da decisão recorrida. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida à agravada. Preparo recolhido no ID 40718014 e no ID 40718015. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 140246175 – autos de origem): 1. Defiro a tramitação do feito em segredo de justiça, por tratar de questão afeta à saúde da autora. 2. Não obstante, indefiro o pedido de prioridade na tramitação da lide, uma vez que a autora não é portadora de doença grave, nos termos dos artigos 1.048 do CPC e 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Promova-se a retirada da anotação. 3. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de antecipação de tutela, proposta por EUNICE DA SILVA, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. 4. Relata a autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela demandada e estar acometida por fortes dores na região da face e na articulação temporomandibular (ATM), com impossibilidade de abertura bucal, dificuldade para mastigar, respirar, deglutir, assim como para falar e dormir. 5. Aduz que o seu médico assistente indicou como tratamento a realização de procedimento cirúrgico. 6. Narra que a ré, no entanto, recusou a cobertura pretendida, sob o argumento de não constar no rol da ANS. 7. Requer, assim, a título de antecipação de tutela, seja a ré compelida a custear a mencionada cirurgia. 8. É o breve relatório. Decido. 9. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 10. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 11. A relação estabelecida entre as partes e a recusa ao tratamento postulado estão comprovadas pela carteirinha do plano de saúde de ID n. 140241999 e pela mensagem de e-mail de ID n. 140242006. 12. A indicação para o tratamento descrito na petição inicial extrai-se do relatório médico de ID n. 140242004. 13. Por oportuno, o Congresso Nacional, em uma reação legislativa (efeito backlash) ao entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, passou a compreender o rol da ANS como uma referência básica, vale dizer, revestido de inegável caráter exemplificativo. 14. Basta para o paciente, nessa esteira, comprovar, alternativamente, que o tratamento: a) possui eficácia comprovada cientificamente; b) seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou c) seja recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. 15. Embora não tenha sido juntado aos autos documento comprobatório da eficácia científica da cirurgia postulada, o qual não se confunde com o relatório médico emitido pelo médico assistente da autora, restou demonstrada a sua inclusão no rol da ANS, na forma do artigo 22, §1o, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, a revelar a aparente abusividade da recusa apresentada pela ré e a erigir a probabilidade do direito invocado: Art. 22. O Plano Odontológico compreende a cobertura de todos os procedimentos listados no Anexo I desta Resolução Normativa para a segmentação odontológica. § 1o Os procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar não estão cobertos pelos planos odontológicos, porém têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar e plano-referência. (Grifou-se) 16. O perigo de dano, a seu turno, está demonstrado pela natureza da moléstia que acomete a autora e pelo relatório médico coligido aos autos. 17. Por fim, há de se destacar que o pedido antecipatório tem caráter de reversibilidade, uma vez que, a qualquer momento, verificada a inadequação da cirurgia, é possível o ressarcimento da requerida dos valores eventualmente gastos. 18. Assim, com esteio no art. 300 do CPC e com o intuito de evitar dano irreversível, tenho que a melhor solução é o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR à ré que autorize e custeie todos os materiais e procedimentos indicados pelo médico assistente da autora para a realização da cirurgia objeto da lide, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento. 18.1. Confiro à presente decisão força de mandado. 18.2. Intimem-se, com urgência, as partes. O mandado de intimação da requerida deve se fazer acompanhar do relatório médico de ID n. 140242004. 19. Sem prejuízo, emende-se a inicial para acrescer ao valor da causa o proveito econômico pretendido com a cirurgia objeto de recusa, nos termos do artigo 292, VI, do CPC, bem como efetuar o recolhimento das custas iniciais suplementares. 20. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, conforme o caso, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida. (destaques no original) A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em 22/9/2022 foi publicada Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, que altera a Lei no 9.656/98, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. A Lei de Introdução ao Código Civil prevê: Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. § 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Sobre o tema a nova lei dispôs: Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, considerando disposição expressa, a lei entrou em vigor em 22/9/2022. Necessária a discussão sobre sua aplicação. Tratando-se de norma de direito material, a regra é da irretroatividade. Nesse sentido: AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO CONHECIDA COMO "RANCHO DO ZÉ LUIZ". MARGENS DO RIO PARDO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO ÀS AÇÕES EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO NOS TERMOS DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta em decorrência da utilização de Área de Preservação Permanente situada às margens do Rio Pardo, no Município de Serrana/SP, do que resultou condenação à reparação integral da área, compensação dos danos e pagamento de indenização. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação da requerida "apenas para que se considere a área de preservação permanente tal como prevista na Lei no 12.651/2012". RECURSO ESPECIAL DA PROPRIETÁRIA DO RANCHO 2. Pede-se integral aplicação do novo Código Florestal, sob o argumento de que a Lei 12.651/2012 deu nova definição de Área de Preservação Permanente e estabeleceu regime especial para áreas rurais consolidadas até 22.7.2008. No que se refere à pretensão de dimensionamento da Área de Preservação Permanente em conformidade com a Lei 12.651/2012, vê-se que se trata de repetição de tese apresentada na Apelação, que nessa parte foi provida, de modo que não remanesce interesse recursal quanto a esse ponto. No que se refere à reivindicação do regime especial, previsto para as áreas rurais consolidadas até 22.7.2008, afirma-se no acórdão recorrido que "não se demonstrou que se trata de área rural consolidada, que no local se desenvolvam as atividades descritas no artigo de lei invocado e há a delimitação de quantos módulos fiscais equivalem a propriedade em tela". Não é possível rever esses fatos em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 3. Defende-se a irretroatividade do novo Código Florestal. No caso dos autos, a Lei 12.651/2012 sobreveio quando a Ação Civil Pública já estava em curso. 4. O STJ firmou a orientação de que não se aplica norma ambiental superveniente, de cunho material, aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais. Precedentes. 5. Recurso Especial de Nair Franco Martins Baricalla não conhecido. Recurso Especial do Ministério Público provido. (REsp n. 1.737.003/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/9/2020.) Assim, a nova legislação deve ser aplicada nos casos de negativa do plano de saúde a partir do dia 22/9/2022. No caso em análise a negativa ocorrera em 23.8.2022 (ID 140242006 – autos de origem), razão pela qual o feito será analisado sob a ótica da legislação e da jurisprudência vigente a época dos fatos. O relatório médico (ID 140242004 – autos de origem) detalha a situação de saúde da parte autora, ora agravada. Transcrevo: A paciente Eunice da SIlva compareceu ao meu consultório em bom estado geral não referindo problemas de saúde, apresentando sinais vitais estáveis, lúcida e orientada em tempo e espaço, relatando dor orofacial, dor na ATM, falta de força na mastigação, dificuldade de mastigação, doença periodontal crônica, cervicalgia, dor miofascial, insônia e gastrite. No exame clínico foram constatados complementarmente edentulismo total da maxila (CID 10 K08.1), deficiência vertical de maxila, comprometimento fonético, deficiência mastigatória devido ao edentulismo (CID 10 K07.4), retrognatismo mandibular e déficit vitamínico. Observou-se após os exames tomográficos solicitados que o paciente possui atrofia dos rebordos alveolares da maxila, artrose das articulações temporomandibulares com remodelamento degenerativo e reabsorção óssea. Paciente já foi submetida a enxerto para levantamento de seio maxilar devido a reabsorção óssea, tratamento finalizado sem conseguir o resultado esperado para tratamento dos problemas de saúde relatados e identificados nos exames clínicos e de imagem. Posteriormente aos exames de imagem, anamnese e exame clínico detalhado foram apresentadas, à paciente, e discutidas as opções de tratamento disponíveis, vantagens, desvantagens e previsibilidades dos mesmos e a opção feita foi a reconstrução total de maxila com uso de placas de titânio da classe de dispositivos médicos personalizados sob medida. Os procedimentos visam a correção das dimensões do rebordo alveolar da maxila, permitindo a restauração das funções de mastigação, fonação, oclusão, cessação da dor e interrupção dos processos degenerativos em ação. Para atingir estes resultados almejados se faz necessária a correção cirúrgica conforme o planejamento prévio, concomitante às características técnicas desejadas para o sucesso do caso, permitindo a volta da função e recuperação da qualidade de vida do paciente. Dado o porte do procedimento será necessário realizar o mesmo em ambiente hospitalar sob anestesia geral e com uma diária de internação. Diagnóstico CID 10: K07.4 MALOCLUSÃO, NÃO ESPECIFICADA K08.1 PERDA DOS DENTES DEVIDO ACIDENTE, EXTRAÇÃO OU DOENÇAS PERIODONTAIS LOCALIZADAS (...) Considerações finais A solicitação está sendo feita com a máxima brevidade por se tratar de um caso Urgente uma vez que o paciente encontra-se com uma peça instável em boca, já com processo inflamatório na gengiva e com parafusos dos implantes expostos ao meio bucal o que traz dificuldade na higienização e risco de infecção maxilar e em seio maxilar (sinusite) que agravaria o caso pela consequente reabsorção óssea causada pela infecção. (...) A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece: Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. A Resolução Normativa 465/2021 ainda estabelece: Art. 3o Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a segmentação contratada; II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I; Em consulta aos anexos I e II da Resolução no 465/2021, verifica-se que a cirurgia vindicada não está prevista no rol de procedimentos da agência reguladora. Assim não é possível nesse momento processual obrigar a parte agravada a custear o procedimento, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. Ademais, o relatório médico não informa qualquer urgência capaz de suscitar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Apesar dos desconfortos sofridos pela parte agravada, fato é que tem razão a agravante ao concluir que os laudos apresentados não informam qualquer urgência capaz de justificar a determinação judicial neste momento processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CIRURGIA REPARADORA COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Não demonstrado o risco de morte ou agravamento imediato dos sintomas que justifique o custeio do procedimento pela ré sem a necessária e maior dilação probatória quando da análise aprofundada da lide, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1239778, 07269178220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA. RECALCITRÂNCIA DA OBRIGADA. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. 2. Não há que se falar em probabilidade do direito ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando os autos não apontam no sentido de que a não realização do procedimento cirúrgico, neste momento, acarretará prejuízo à saúde da parte. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1304151, 07383999020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, pelo menos em sede de cognição sumária, presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022 17:49:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador